Tribunal: TJES
Processo: 5019833-72.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019833-72.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO: MARCELA RIBEIRO RANGEL LIMA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. GOLPE. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX FEITAS SEM O CONSENTIMENTO DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS PELO BANCO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS DA CONTA DA CONSUMIDORA. DANO MORAL. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela instituição bancária contra sentença que a condenou a ressarcir os valores transferidos da conta bancária da requerente, bem como a condenou ao pagamento de R$5.000,00 à título de danos morais

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de responsabilidade civil do banco réu em indenizar a requerente por falha ocorrida dentro do aplicativo da instituição requerida, alegando o banco a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo (CDC, art. 2º, art. 3° e §2°).

4. A responsabilidade civil do banco réu é objetiva e está fundada na teoria do risco da atividade, ou seja, comprovada a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano, cabe ao fornecedor o dever de indenizar o consumidor (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

5. O valor fixado à título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização, bem como a jurisprudência consolidada sobre casos similares.

6. Conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a revisão do valor do dano moral só se justifica em caso de quantia exorbitante ou irrisória, o que não se verifica na hipótese.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira deve ser responsabilidade quando da ocorrência de fortuito interno vinculada a fraudes, golpes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, o que configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 2. A quantia fixada referente ao dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5019833-72.2024.8.08.0035

RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDA: MARCELA RIBEIRO RANGEL.

JUÍZA SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. GOLPE. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX FEITAS SEM O CONSENTIMENTO DA AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS PELO BANCO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS DA CONTA DA CONSUMIDORA. DANO MORAL. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela instituição bancária contra sentença que a condenou a ressarcir os valores transferidos da conta bancária da requerente, bem como a condenou ao pagamento de R$5.000,00 à título de danos morais

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de responsabilidade civil do banco réu em indenizar a requerente por falha ocorrida dentro do aplicativo da instituição requerida, alegando o banco a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do CDC é admitida na hipótese, por se tratar de relação de consumo (CDC, art. 2º, art. 3° e §2°).

4. A responsabilidade civil do banco réu é objetiva e está fundada na teoria do risco da atividade, ou seja, comprovada a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano, cabe ao fornecedor o dever de indenizar o consumidor (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

5. O valor fixado à título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o caráter compensatório e pedagógico da indenização, bem como a jurisprudência consolidada sobre casos similares.

6. Conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo, a revisão do valor do dano moral só se justifica em caso de quantia exorbitante ou irrisória, o que não se verifica na hipótese.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira deve ser responsabilidade quando da ocorrência de fortuito interno vinculada a fraudes, golpes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, o que configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 2. A quantia fixada referente ao dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARCELA RIBEIRO RANGEL
em face de
NU PAGAMENTOS S.A.,
sustentando que foi vítima de um golpe em que terceiros realizaram transações em sua conta bancária junto ao requerido no valor de R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais) para Erivaldo Nelo da Silva e R$2.199,00 (dois mil cento e noventa e nove reais) para Gilson Silva Santos. Pugna pela restituição dos valores transferidos, bem como pelo pagamento de danos morais.

Após a instrução processual, o juízo sentenciante julgou o feito parcialmente procedente, nestes termos:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$5.151,73 (cinco mil, cento e cinquenta e um reais e setenta e três centavos), a título de danos materiais, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024; e a pagar à autora R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

Em sede recursal (ID 68942992), o Banco Requerido defende a inexistência de sua responsabilidade civil perante os danos causados à requerente, alegando se tratar de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, sendo indevida a sua condenação em arcar com danos morais.

Contrarrazões apresentadas junto ao ID 75825079.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

No mérito,
não merece provimento.

Inicialmente, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Tratando-se de relação de consumo, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, incumbia à instituição financeira demonstrar as medidas adotadas para restringir o acesso de golpistas em suas plataformas digitais ou, caso ocorresse, comprovar as atitudes adotadas para dirimir os prejuízos causados aos consumidores após a conclusão das ações fraudulentas, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil, além da necessidade de trazer à baila a Súmula n° 479 do STJ,
que aduz
: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

Da análise dos autos, verifica-se que, no que tange ao contrato impugnado na presente demanda, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das transações, tampouco demonstrou que agiu de modo a minorar os danos causados pelos golpistas, não restando à consumidora outra alternativa senão buscar auxílio judicial para reverter as condutas danosas.

Como bem destacado pelo sentenciante:

Da análise dos autos, observa-se que a autora apresentou provas mínimas de suas alegações, ao acostar o boletim de ocorrência (ID. 45330631), juntamente com os comprovantes das transações via Pix (ID. 45330634, 45330635, 45330636). Nota-se que as três transações ocorreram no mesmo dia 15/03/2024 e, em sequência.

Neste caso, incumbia à ré, que possui acesso a todas as operações, apresentar provas acerca da segurança, autenticação ou identificação das transações ora discutidas, a fim de demonstrar por onde foram feitas (se via aplicativo, site ou caixa eletrônico) e se houve digitação de senha pessoal, conforme alega, mas, não o fez.

Cumpre ressaltar que, em se tratando de fraude, evidente que ambas as partes (autora e ré) foram vítimas, porém, tal fato não exclui a responsabilidade do banco réu, uma vez que ela é objetiva e está lastreada em um princípio de equidade, onde aquele que lucra com uma situação assume e deve responder pelo risco ou pelas desvantagens dela resultantes, não lhe sendo legítimo transferir para o consumidor, ou sequer dividir com este, os riscos do seu empreendimento, caso ele se torne desvantajoso.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a falha na prestação do serviço e a configuração de vício de consentimento em razão das ações praticadas por golpistas, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual é devida a restituição à recorrida/requerente dos valores subtraídos de sua conta, nos termos já estipulados pelo juízo sentenciante.

Quanto aos
danos morais
, entendo configurados por se tratar de responsabilidade objetiva da instituição financeira, cuja falha na prestação do serviço já restou evidenciada alhures e, no que cerne ao quantum já arbitrado, entendo que o comando judicial ora objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)